Tribunal: TJBA
Processo: 8043127-94.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043127-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CELIA RODRIGUES FERNANDES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EFEITO MODIFICATIVO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DO FEITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar cumprimento provisório de sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo Fazendário. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício ao aplicar indevidamente precedente relativo à execução individual de título coletivo, quando, na verdade, trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar precedente equivocado, desconsiderando a natureza individual da sentença exequenda, o que justificaria a permanência do feito no Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam aperfeiçoar o julgado mediante a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado incorre em vício ao aplicar, de forma indevida, o precedente firmado no julgamento do Agravo Interno n° 8015775-64.2024.8.05.0000.1, que tratava de execução individual de título coletivo, enquanto o presente feito trata de cumprimento provisório de sentença oriunda de mandado de segurança individual.

5.

Em se tratando de sentença individual, não se aplica a jurisprudência relativa à execução de título coletivo, não havendo fundamento para o reconhecimento da incompetência deste Tribunal.

6.

Diante do vício identificado e da inadequação da remessa ao juízo de primeiro grau, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para manter o feito nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura vício sanável por embargos de declaração a contradição consistente na aplicação de precedente referente à execução coletiva em caso de cumprimento provisório de sentença individual.

2.

O cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de segurança individual deve ser processado no Tribunal de Justiça, afastando-se a remessa ao juízo fazendário.

3.

A aplicação equivocada de precedente caracteriza vício passível de correção no âmbito dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043127-94.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante CELIA RODRIGUES FERNANDES e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher o declaratório, com efeito modificativo, no
s termos do voto do relator.

Salvador,